Tribunal: TJMT
Processo: 1005538-54.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005538-54.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVANTE), AILTON BORGES MUNIZ DE SOUZA - CPF: 892.686.101-59 (AGRAVADO), GUILHERME CORREIA EVARISTO - CPF: 016.586.011-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA ABERTA SEM CONSENTIMENTO. ASTREINTES. FIXAÇÃO E VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o bloqueio de conta
bancária supostamente aberta sem consentimento do consumidor, fixando multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência; e (
ii
) saber se a multa cominatória fixada — quanto à sua imposição e ao valor arbitrado — observa os critérios de proporcionalidade e
regras da
razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. Demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, ante a probabilidade do direito decorrente da alegação de abertura indevida de conta bancária e o perigo de dano consistente na continuidade da conduta lesiva, mostra-se adequada a concessão da tutela de urgência para bloqueio da conta.

4. A multa cominatória possui natureza coercitiva e pode ser fixada preventivamente, como instrumento de efetividade da tutela jurisdicional, nos termos do art. 537 do CPC.

5. O valor de R$ 500,00 por dia, limitado a R$ 10.000,00, revela-se proporcional às circunstâncias do caso, considerando a capacidade econômica da instituição financeira e a simplicidade da obrigação imposta, não havendo demonstração concreta de excesso.

6. O cumprimento posterior da ordem não afasta a validade da multa, que possui caráter preventivo e visa assegurar o cumprimento contínuo da obrigação.

7. Inexistente enriquecimento sem causa, porquanto a incidência da multa está condicionada ao eventual descumprimento da ordem judicial.

8. Ausente demonstração de prejuízo concreto ou de desproporcionalidade flagrante, deve ser prestigiada a discricionariedade do juízo de origem na fixação da penalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A fixação de multa cominatória em tutela de urgência é medida legítima para assegurar a efetividade da decisão judicial, podendo ser estabelecida de forma preventiva. 2. O valor das astreintes deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo incabível sua redução na ausência de demonstração concreta de excesso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 537; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO AGIBANK S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da
Terceira
Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer registrada sob o n. 1028448-03.2025.8.11.0003, ajuizada por AILTON BORGES MUNIZ
.

Na origem, o autor ajuizou a demanda sob o argumento de que uma conta bancária foi aberta em seu nome sem qualquer consentimento, autorização ou relação contratual prévia. Diante da suposta violação à Lei Geral de Proteção de Dados e do tratamento indevido de suas informações, a parte postulou o encerramento da conta, a exclusão de seus dados dos cadastros da instituição e a reparação por danos morais.

O Juízo de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar que a instituição financeira efetuasse o imediato bloqueio da conta bancária existente em nome do autor, até o julgamento final da lide. Para a hipótese de descumprimento, o magistrado fixou multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado, o Banco
Agibank
S.A. interpõe o presente agravo de instrumento, no qual se insurge
exclusivamente
contra a imposição e o valor da multa cominatória. A instituição financeira sustenta que as
astreintes
possuem caráter coercitivo e que a fixação em patamar exorbitante ofende a
s regras da
razoabilidade, d
os critérios da
proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A recorrente argumenta que cumpriu celeremente a ordem judicial, com a suspensão de todos os descontos realizados na conta do agravado. Por essa razão, defende a ausência de pertinência na manutenção da penalidade, uma vez que não houve inércia, resistência ou histórico de descumprimento de comandos judiciais que justificassem a adoção da medida punitiva.

O agravante aduz, ainda, que o juízo singular não observou o valor do suposto contrato e das parcelas descontadas, o que torna a penalidade desproporcional à obrigação principal.
A
firma que a multa tem a finalidade de compelir ao cumprimento da ordem, e não de gerar vantagem patrimonial excessiva à parte adversa.

Em caráter liminar, a instituição bancária requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob a alegação de que a manutenção da multa impõe ônus desproporcional e compromete sua capacidade de defesa. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para afastar a multa imposta ou, subsidiariamente, para reduzir o limite fixado a um patamar condizente com a lide.

Em decisão inicial,
o Desembargador Dirceu dos Santos
indeferi
u
o pedido de atribuição de efeito suspensivo, por não constatar a presença do perigo de dano imediato.

Em suas contrarrazões, Ailton Borges Muniz defende a correção da decisão agravada e afirma que a tutela
se baseou
em elementos concretos, como a inexistência de contrato, a utilização indevida de dados pessoais, o risco de prejuízos financeiros e a evidente falha na prestação do serviço bancário.

O agravado sustenta a legitimidade da multa cominatória e ressalta que, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil, a penalidade pode ser fixada desde logo e de forma preventiva, independentemente de prévio descumprimento. Refuta, assim, a tese recursal de que seria necessária resistência antecedente para a imposição da medida.

Acerca do valor arbitrado, o recorrido argumenta que a quantia é moderada, comum em demandas envolvendo instituições financeiras e estritamente proporcional ao risco do dano. Enfatiza que basta à instituição cumprir a ordem judicial para nada pagar, circunstância que afasta de plano qualquer possibilidade de enriquecimento ilícito.

Por fim, o agravado aduz que o cumprimento posterior da liminar não afasta a necessidade de manutenção da multa, em razão de sua função preventiva e pedagógica, e que a sua exclusão serviria apenas como incentivo ao descumprimento de decisões judiciais. Alega que o agravante não demonstrou risco financeiro real ou impossibilidade de adimplemento, motivo pelo qual requer o desprovimento integral do recurso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já mencionado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO AGIBANK S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da
Terceira
Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer registrada sob o n. 1028448-03.2025.8.11.0003, ajuizada por AILTON BORGES MUNIZ
.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da adequação da multa cominatória fixada pelo
J
uízo de origem, tanto em relação à sua imposição
quanto ao valor arbitrado. O agravante sustenta que a penalidade ofende
as regras
da razoabilidade e
do critério
da proporcionalidade, além de configurar enriquecimento sem causa do agravado, especialmente diante do cumprimento célere da ordem judicial.

Antes de adentrar especificamente na questão da multa cominatória, impõe-se examinar a regularidade da própria concessão da tutela de urgência, porquanto a fixação de
astreintes
constitui medida acessória destinada a assegurar a efetividade da determinação principal. Somente após verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada é que se pode avaliar a pertinência e a adequação da multa coercitiva.

Da presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, cuja demonstração compete à parte que pleiteia a medida excepcional.

No caso em análise, conforme documentado nos autos, o autor alegou que uma conta bancária foi aberta em seu nome sem qualquer consentimento, autorização ou relação contratual prévia.

A urgência da medida justifica-se pela necessidade de cessar imediatamente a conduta
supostamente
lesiva, evitando a perpetuação de danos e a ampliação dos prejuízos. A demora na prestação jurisdicional definitiva poderia tornar ineficaz a tutela do direito, razão pela qual a intervenção judicial imediata revela-se imprescindível.

Portanto, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e amparada nos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. O juízo de origem agiu corretamente ao deferir a tutela de urgência, determinando o bloqueio imediato da conta bancária irregular, medida necessária e adequada para proteger os direitos do consumidor.

Da natureza e finalidade da multa cominatória

Estabelecida a regularidade da concessão da tutela de urgência, passa-se à análise da multa cominatória fixada para assegurar o
cumprimento da determinação judicial. A multa prevista no artigo 537 do Código de Processo Civil constitui instrumento processual destinado a conferir efetividade às decisões judiciais, mediante a imposição de sanção pecuniária em caso de descumprimento.

A natureza jurídica das astreintes é eminentemente coercitiva, e não punitiva ou indenizatória.

A fixação preventiva da multa, antes mesmo de qualquer descumprimento, encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. A medida revela-se necessária quando se trata de obrigação de fazer ou não fazer, cuja conversão em perdas e danos frustraria a tutela específica do direito.

No caso em análise, a fixação da multa cominatória pelo
J
uízo de origem observou rigorosamente os parâmetros legais e jurisprudenciais. A determinação de bloqueio imediato da conta bancária irregular constitui obrigação de fazer que exige cumprimento célere e efetivo, sob pena de perpetuação da lesão aos direitos do consumidor. A imposição da multa desde logo revela-se medida adequada e necessária para assegurar a efetividade da tutela concedida.

Da adequação do valor fixado a título de multa diária

O agravante sustenta que o valor de
R$ 500,00 (
quinhentos reais
)
por dia, limitado a
R$ 10.000,00 (
dez mil reais
)
, seria exorbitante e desproporcional à obrigação principal. Alega que a fixação em patamar elevado ofenderia
as regras
da razoabilidade e d
o critério d
a proporcionalidade, além de configurar enriquecimento sem causa do agravado.

A tese recursal não merece acolhida. A análise da adequação do valor da multa cominatória deve considerar diversos fatores, entre os quais a natureza da obrigação, a capacidade econômica do devedor, a gravidade da lesão e a necessidade de conferir efetividade à determinação judicial. O valor arbitrado deve ser suficiente para compelir ao cumprimento, sem se revelar irrisório ou excessivo.

No caso concreto, o valor de
R$ 500,00
(
quinhentos reais
)
por dia não se revela exorbitante quando consideradas as circunstâncias específicas da demanda. Trata-se de obrigação imposta a instituição financeira de grande porte, com notória capacidade econômica, que deve proceder ao bloqueio de conta
bancária irregular. A operação não demanda esforço técnico complexo nem investimento financeiro significativo, podendo ser realizada mediante simples comando nos sistemas informatizados da instituição.

A limitação da multa ao teto de
R$ 10.000,00 (
dez mil reais
)
demonstra a ponderação do
J
uízo de origem em estabelecer parâmetro razoável, evitando que a penalidade alcance valores estratosféricos. O limite fixado corresponde a vinte dias de descumprimento, prazo mais do que suficiente para que a instituição financeira adote as providências necessárias ao cumprimento da ordem judicial.

O agravante não demonstrou, de forma concreta e fundamentada, que o valor fixado seria excessivo ou desproporcional. A alegação genérica de exorbitância não se sustenta quando confrontada com a capacidade econômica da instituição financeira e com a simplicidade da obrigação imposta. A mera afirmação de que a multa ofenderia princípios constitucionais não basta para caracterizar a desproporcionalidade, sendo necessária a demonstração efetiva do excesso.

Ademais, a multa somente incidirá em caso de efetivo descumprimento da ordem judicial. Se a instituição financeira cumprir tempestivamente a determinação, nenhum valor será devido a título de
astreintes
. A natureza condicional da penalidade afasta qualquer alegação de enriquecimento sem causa, porquanto o pagamento da multa decorrerá exclusivamente da conduta recalcitrante do devedor em desrespeitar ordem judicial.

Do cumprimento posterior da ordem judicial

O agravante alega que cumpriu celeremente a ordem judicial
,
razão pela qual não haveria justificativa para a manutenção da multa. Sustenta que a ausência de resistência ou descumprimento afastaria a necessidade da penalidade.

O argumento não prospera. O cumprimento posterior da ordem judicial não invalida a imposição da penalidade, que permanece como garantia de efetividade da tutela concedida.

No caso em análise, a determinação de bloqueio da conta bancária irregular possui natureza continuada, exigindo que a instituição financeira mantenha a conta bloqueada até o julgamento final da demanda.

A multa cominatória permanece como instrumento de garantia do cumprimento integral e contínuo da obrigação, desestimulando eventual tentativa de desbloqueio ou de realização de novas operações na conta irregular.

O cumprimento tempestivo da ordem judicial, longe de demonstrar a desnecessidade da multa, comprova sua eficácia como instrumento de coerção. A instituição financeira adotou as providências necessárias justamente em razão da ameaça de imposição da penalidade, o que evidencia a adequação da medida para conferir efetividade à tutela jurisdicional.

Da ausência de demonstração de prejuízo concreto

O agravante sustenta que a manutenção da multa impõe ônus desproporcional e compromete sua capacidade de defesa, sem, contudo, demonstrar de forma concreta e fundamentada a ocorrência de prejuízo efetivo. A alegação genérica de gravame não se revela suficiente para justificar a reforma da decisão agravada.

Com base nas informações disponíveis nos autos, não se verifica a presença de risco concreto de dano à instituição financeira. A multa possui natureza condicional, incidindo apenas em caso de descumprimento da ordem judicial. Se a instituição mantiver o bloqueio da conta irregular, conforme determinado, nenhum valor será devido a título de
astreintes
. O risco alegado pelo agravante ostenta, portanto, natureza meramente hipotética e condicional.

A ausência de demonstração concreta de prejuízo constitui óbice intransponível ao acolhimento da pretensão recursal. O agravante limitou-se a invocar genericamente princípios constitucionais e a alegar desproporcionalidade, sem comprovar, mediante elementos objetivos, que o valor fixado seria excessivo ou que sua manutenção acarretaria dano irreparável ou de difícil reparação.

Da vedação ao enriquecimento sem causa

O agravante invoca o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa para sustentar a inadequação da multa cominatória.
Alega que a imposição de penalidade em valor elevado configuraria vantagem patrimonial indevida ao agravado, em violação ao artigo 884 do Código Civil.

A tese não se sustenta. A multa cominatória não possui natureza indenizatória, mas sim coercitiva, destinando-se a compelir ao cumprimento da obrigação e não a compensar prejuízos sofridos pela parte. O eventual pagamento da penalidade decorrerá exclusivamente do descumprimento da ordem judicial, configurando sanção pela desobediência ao comando jurisdicional.

No caso em análise, não se verifica qualquer enriquecimento sem causa do agravado. A multa somente será devida se a instituição financeira descumprir a ordem judicial, hipótese em que o pagamento decorrerá de conduta ilícita do devedor. O cumprimento tempestivo da obrigação afasta integralmente a incidência da penalidade, de modo que eventual pagamento resultará exclusivamente da opção da instituição financeira em desrespeitar determinação judicial.

Da discricionariedade judicial na fixação da multa

O parágrafo primeiro do artigo 537 do Código de Processo Civil confere ao magistrado ampla discricionariedade para fixar o valor da multa cominatória, bem como para modificá-lo ou revogá-lo a qualquer tempo. A norma processual reconhece que o
J
uiz, em contato direto com as peculiaridades do caso concreto, encontra-se em posição privilegiada para avaliar a adequação da penalidade.

A intervenção do tribunal na fixação do valor da multa somente se justifica quando demonstrado manifesto excesso ou
irrisoriedade
, capaz de comprometer a efetividade da medida ou de acarretar onerosidade desproporcional ao devedor. Ausente a demonstração de desproporcionalidade flagrante, deve-se prestigiar a decisão do
J
uízo de origem, que avaliou as circunstâncias específicas da demanda.

No caso em análise, o valor fixado pelo
J
uízo de origem encontra-se dentro dos parâmetros d
as regras da
razoabilidade e
dos critérios da
proporcionalidade, não se verificando excesso capaz de justificar a intervenção desta Corte. O magistrado singular ponderou adequadamente os elementos do caso
concreto, estabelecendo multa em patamar suficiente para compelir ao cumprimento, sem se revelar excessiva ou desproporcional.

A pretensão do agravante de afastamento ou redução da multa implicaria indevida substituição do
J
uízo de valor realizado pelo magistrado de primeiro grau, sem que tenha sido demonstrada a ocorrência de manifesta desproporcionalidade. A mera discordância quanto ao valor arbitrado não autoriza a reforma da decisão, sendo necessária a comprovação de excesso flagrante.

Em face d
o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência e fixou multa cominatória
.

É como voto.

ANTÔNIO
VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026